Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. NÃO SURPRESA. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SAE. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa, quando foi oportunizada a manifestação do sindicato apelante em diversas oportunidades.
2. A norma prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de cientificar às partes acerca de fundamento legal aplicado ao caso em concreto e utilizado como fundamento do provimento jurisdicional.
3. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária a comprovação de autorização expressa de seus representados, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal e do RE no 883642/AL, tema de repercussão geral no 823.
4. Uma vez que o sindicato possui legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, não se sustenta o indeferimento da petição inicial por impertinência ativa subjetiva da entidade sindical, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.
5. Preliminar de violação ao princípio da não surpresa rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.